Tribunal: STF
Processo: MI 7232
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção com pedido de liminar impetrado por Ronan Wielewski Botelho contra suposta omissão do Presidente da República e dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na elaboração da norma regulamentadora a respeito da candidatura avulsa.
    O impetrante busca, em síntese, a possibilidade de candidatar-se ao cargo de Prefeito Municipal, no próximo pleito eleitoral, sem estar filiado a partido político (candidatura avulsa).
    Nesse sentido, argumenta que:
    “Ninguém, mas ninguém é obrigado a ingressar em um partido político, para ter direito de participar da vida política do seu país.
    […]
    O Consagrado (sic) artigo quinto constitucional é inteiro anulado quando obrigam a escolher entre agremiações políticas que não representam o que defendo intimamente, que não me trazem segurança.” (págs. 7-8 da petição inicial).
    Ademais, justifica o pedido de liminar, nos seguintes termos:
    “No caso dos autos, a suspensão liminar da eficácia do Art. 14, §3º, V” da Lei Maior não importaria atividade legislativa do Supremo Tribunal Federal, mas um mero desvencilhamento da eficácia da liberdade individual de opção constitucional, com normatividade indubitavelmente pré-existente. 
    Reconhece-se que o exercício da liberdade constitucional inviabilizada pela falta de regulamentação ou alternativa depende de suprimento de competência das impetradas, dando sentido ao mandado de injunção. 
    Mas decretar liminarmente a suspensão da eficácia da norma que inviabiliza direta e objetivamente o exercício da liberdade constitucional, além de traduzir provimento antagonicamente distinto do suprimento judicial prévio da mora legislativa, é medida necessária e adequada para sua proteção, enquanto não advém a purgação da mora legislativa caso deferida a injunção.” (pág. 10 da petição inicial) 
    Ao final requer:
    “[...]
    c.1) determinar prazo razoável para que os impetrados promovam a edição de norma regulamentadora, que supra as omissões na regulamentação da Obrigatoriedade (sic) em escolher um Partido Político entre um rol restrito, especialmente no que se relaciona com a sua adequação à compatibilidade com os ditames de pluralismos políticos, condição sine qua non (sic) para viabilizar o exercício pleno, esclarecido e inequívoco da liberdade de opção pelo exercício do direito de participar da vida pública do seu país, contidos inúmeras vezes da Constituição da República;” (pág. 14 da petição inicial).
    A Presidência da República manifestou-se pelo não cabimento do writ por absoluta inadequação do pedido, baseado na inexistência de mora legislativa na regulamentação da matéria afeta à exigência de filiação partidária.
    O Senado Federal apresentou informações com os mesmos fundamentos, ou seja, pela inexistência da mora legislativa, e ainda, esclareceu que tramitam no Poder Legislativo as PECs 6/2015 e 350/2017, que tratam da alteração dos arts. 14 e 17 da Constituição Federal.
    Já a Câmara de Deputados ateve-se a informar que existe proposta de emenda à Constituição, em trâmite naquela casa, “com vistas a permitir a apresentação de candidaturas a cargo eletivo independente de filiação partidária” (documento eletrônico 24).
    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República juntou parecer pelo acolhimento do mandado de injunção, sob o fundamento de que o Pacto de São José da Costa Rica teria paralisado a eficácia do dispositivo constitucional, que exige a filiação partidária (pág. 14 do documento eletrônico 29).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não estarem preenchidos os requisitos para prosseguimento deste mandado de injunção.
    A Constituição Federal prevê o cabimento do mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da CF). 
    No caso em mesa, não existe omissão do legislador ordinário que inviabilize o exercício dos direitos do impetrante, pois a obrigatoriedade de estar filiado a partido político para participar dos pleitos eleitorais é uma determinação direta da Constituição Federal, oriunda do poder constituinte originário, como se observa na leitura do art. 14, que prevê:
    “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
    […]
    § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
    […]
    V - a filiação partidária;” 
    De acordo com o texto constitucional, são condições de exigibilidade para participação como candidatos nas eleições: nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição, idade mínima conforme do cargo eletivo buscado e filiação partidária. Logo, a filiação é apenas um dos requisitos exigidos pela Carta Magna, e como os demais, não pode ser suprimido por vontade da parte.
    O sistema eleitoral brasileiro, em respeito ao fundamento constitucional do pluralismo político, possibilita a livre criação e formação de partidos, justamente para que todas as ideologias sejam respeitadas e possam participar do processo democrático. Atualmente são 33 agremiações registradas na justiça eleitoral, ou seja, muitas opções ideológicas para o eleitor escolher e filiar-se.
    Como relatado nas manifestações do Senado e da Câmara dos Deputados, já está em estudo a proposta de emenda à Constituição para retirar a obrigatoriedade de filiação a partido político para participação em eleições para cargos públicos. Portanto, enquanto não sobrevier mudança, a regra da necessária filiação a partidos políticos está mantida.
    Oportuno mencionar que esta Suprema Corte já analisou a questão atinente à candidatura avulsa em mandado de injunção. Veja-se, a ementa precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE CANDIDATURAS AVULSAS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUE INVIABILIZE A FRUIÇÃO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS E DE PRERROGATIVAS RELATIVAS À NACIONALIDADE, SOBERANIA E CIDADANIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As candidaturas avulsas em eleições majoritárias não encontram na Carta Magna obrigação jurídico-constitucional de regulamentação, revelando-se inocorrente a inércia legislativa e inadequada a utilização do remédio injuncional.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem no ARE 1.054.490 (rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2018 - Tema 974 RG), reconheceu a existência de repercussão geral da ‘discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política’. Consectariamente, a viabilidade constitucional dessa espécie de candidatura será analisada no âmbito do Tema 974 da Repercussão Geral, de sorte que a via injuncional não se mostra adequada para o desenlace da questão.
    3. No julgamento da Questão de Ordem no ARE 1.054.490, esta Suprema Corte ainda assentou que o tema das candidaturas avulsas envolve controvérsia interpretativa acerca do “significado e o alcance da exigência de filiação partidária, prevista no art. 14, § 3º, da Constituição, à luz: (i) do status supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, (ii) do princípio republicano, (iii) do direito à cidadania (CF/88, art. 1º, II), (iv) da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III) e (v) da liberdade de associação (CF/88, art. 5º, XX)” (ARE 1.054.490-QO, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2018).
    4. Nesse prisma, afigura-se patente a incongruência da via eleita, visto que o mandado de injunção não se presta a resolver controvérsias baseadas em normas em vigor, mas tão somente a possibilitar o exercício de um direito expressamente assegurado pela Constituição, cuja efetivação depende da edição da norma regulamentadora competente.
    5. O pedido concernente à ausência de recepção do artigo 2º da Lei 4.737/65, pela Constituição Federal de 1988, não comporta conhecimento, diante de sua evidente impropriedade na via injuncional. É que desborda do âmbito de finalidade do mandado de injunção a análise (i) de eventual inconstitucionalidade que infirme a validade de ato normativo em vigor e (ii) da compatibilidade de ato normativo pré-constitucional com a Constituição superveniente. Precedentes: MI 575-AgR, rel. min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 26/2/1999; MI 59-AgR, rel. min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 21/2/1997 e MI 699, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ de 23/4/2004.
    6. O instrumento constitucional do mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental.
    7. A via injuncional, nos termos do artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal, exige a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    8. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção quando inexistir um direito constitucional que não possa ser exercido por ausência de norma regulamentadora. Precedentes: MI 6.591-AgR, rel. min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016; MI 6.631-AgR, rel. min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019; MI 766-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009 e MI 5.470-AgR, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 20/11/2014.
    9. In casu, o mandado de injunção foi impetrado contra alegada omissão na elaboração de norma regulamentadora de candidaturas independentes (sem filiação partidária) em eleições majoritárias.
    10. NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (MI 7.003-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; grifei)
    Ademais, a Lei 13.300/2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, prescreve que:
    “Art. 2° Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente”. (grifei)
    Na espécie, a determinação constitucional que obriga a filiação partidária para participação dos pleitos eleitorais não torna inviável nenhum direito referente ao exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o que, por si só, já torna inviável esta ação.
    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator